Tribunal: TJDFT
Processo: 0710107-35.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710107-35.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIEGO SILVA E CASTRO RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL DESPACHO Comprove a parte agravante, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, uma vez que os extratos bancários demonstram movimentação incompatível com a gratuidade de Justiça, ou recolha o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora